Tribunal: TJMT
Processo: 1008101-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008101-94.2021
AGRAVANTE: PARANÁ BANCO S. A.
AGRAVADA: VERA LUCIA PRESTES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, RELATIVAMENTE AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PARANÁ BANCO S. A,, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos dos Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1001639-12.2021.8.11.0004, movida por VERA LUCIA PRESTES, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos na margem consignável da autora, relativo ao débito discutido nos autos, bem como a abstenção de inscrição do nome nos órgão de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite do valor da causa.
Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta a legalidade da cobrança, a forma expressa de contratação e o reconhecimento da pacta sunt servanda. Sucessivamente, pede a manutenção dos descontos até o limite da margem consignável da autora.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso e a consequente reforma da decisão agravada.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, até porque a incidência de astreintes pode ser evitada por critério e alvedrio da parte recorrente.
Ademais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral do Justiça (Idosa).
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR